Tribunal: TCU
Processo: 027.502/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4072/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares as contas dos Srs. Jaime de Cassio Miranda (CPF XXX.708.388-XX), Roberto Coutinho (CPF XXX.477.408-XX), Gilberto Barros Santos (CPF XXX.056.898-XX) e Rubens Pereira Prado (CPF XXX.004.701-XX), dando-lhes quitação plena , com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; fazer a recomendação especificada no item 1.7; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério Público Militar - MPM; e arquivar os presentes autos após as comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.502/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Gilberto Barros Santos (XXX.056.898-XX); Jaime de Cassio Miranda (XXX.708.388-XX); Roberto Coutinho (XXX.477.408-XX); Rubens Pereira Prado (XXX.004.701-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar, com fundamento no art. 250, III, do RITCU, ao Ministério Público Militar que promova o dimensionamento da sua força de trabalho.